Tribunal: TJES
Processo: 5007998-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007998-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILBERTO RUELA DE SÁ JÚNIOR

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS. TESE QUE RECLAMA O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PRECEDENTE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. NECESSIDADE DE FAZER CESSAR OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE.
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO
. NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1
.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA:
Da análise dos documentos produzidos durante as investigações policiais e quebra de sigilo telemático, é possível extrair elementos indiciários de
autoria
e
materialidade
da participação do réu em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, razão pela qual não prospera o pleito de trancamento da ação penal.

1.1.
Não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal, pois a caracterização do crime de tráfico prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, bastando que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de entorpecentes com um deles, para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito. Precedente do STJ.

2
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA:
A gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente aconselha a aplicação da segregação cautelar como meio de assegurar a ordem pública e a instrução criminal, bem como para garantir a aplicação da lei penal.

2.1.
Havendo indícios de que o paciente integrava associação criminosa estruturada e complexa, com estabilidade e divisão de tarefas entre os integrantes, mostra-se legítima a prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública e enfraquecer ou obstar a atuação criminosa. Precedente do STJ.

3. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA:
Não prospera a alegação de desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição.

4. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007998-95.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILBERTO RUELA DE SÁ JÚNIOR

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado Particular do PACIENTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILBERTO RUELA DE SÁ JÚNIOR
, preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo
(arts. 33 e 35, c/c 40, inc. IV, todos da Lei 11.343/06), em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES
, apontado como autoridade coatora.

A defesa formulou os seguintes pedidos:

1. Tr
ancamento da ação penal,
sustentando que inexiste
justa

causa
para sua instauração, considerando a ausência de indícios de autoria e materialidade, e

2. Revogação da prisão preventiva,
ao argumento de que não estão presentes os
requisitos
legais, e a medida é
desproporcional
(Id. 8739248).

Acerca

dos

fatos
, narra a denúncia que, após a prisão e apreensão de drogas em poder de Luciano Ferreira da Silva Junior, em 16/11/2023, no município de Guarapari/ES, as autoridades policiais tiveram acesso ao conteúdo de celulares confiscados, cujos dados forneceram indícios da existência de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas naquela região.

Os diálogos e imagens extraídos dos aparelhos revelaram que o ora paciente atuava como líder do grupo criminoso, delegando a movimentação e comercialização das drogas aos corréus
Arthur
Tosta Lopes,
Luciano
Ferreira da Silva Junior,
Euder
Sisnade Almeida,
Douglas
Oliveira Norbim,
Nilton
Carlos de Aguiar,
Eduardo
Henrique Norbin Junior,
Allef
Marques dos Santos e
Rodrigo
Rosendo dos Santos.

A partir de tais informações, foram expedidos mandados de busca, apreensão e prisão para o endereço do ora paciente, local em que foram apreendidos veículos com restrição de furto/roubo que, segundo indicaram os relatórios de investigação policial, eram frequentemente utilizados pelos associados para o transporte e entrega das drogas.

Inconformada com o indeferimento de pedido de revogação da ordem de prisão formulado perante o Juiz da causa, a defesa impetrou o presente
habeas corpus.

O pleito de trancamento da ação penal por ausência de
justa causa
, ao argumento de que não foram apreendidas drogas, armas ou munições em poder do denunciado, não prospera.

Da análise dos documentos produzidos durante as investigações policiais e quebra de sigilo telemático, é possível extrair elementos indiciários de
autoria
e
materialidade
da participação do réu em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Os diálogos interceptados evidenciaram, ao menos em tese, que o réu se dedicava à comercialização de substâncias ilícitas, armas e munições, e, durante as diligências, 02 (dois) dos integrantes da associação criminosa foram surpreendidos na posse de entorpecentes (Id. 8739647), razão pela qual
n
ão
há
que se falar em ausência de
indícios de autoria e
materialidade

do
s
crime
s
de tráfico
e associação para o tráfico
de drogas.

E segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do C. STJ, a

caracterização do crime de tráfico de drogas
prescinde
de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, bastando que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes,
como no caso,
haja a apreensão com apenas um deles para que esteja evidenciada a prática do delito em questão (STJ. AgRg no HC n. 557.527/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 11/12/2023
, DJe de 15/12/2023).

Nada obstante, para o acolhimento da tese de ausência de
justa causa
para a ação penal, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus,
que, consoante entendimento pacificado nas Cortes Superiores,
não comporta dilação probatória.

Já quanto aos
requisitos

p
a
ra manutenção da prisão, convém ressaltar que,
além de haver indícios de autoria e prova
s
da materialidade, a
gravidade
concreta dos crimes imputados ao paciente aconselha a aplicação d
a segregação
cautelar como meio de assegurar a ordem pública e a instrução criminal, bem como
para
garantir a aplicação da lei penal.

Ressalto, a
demais,
que
o crime de tráfico é de
natureza permanente
, e a prisão preventiva se apresenta como medida hábil a
fazer cessar ou diminuir a atuação d
o
suposto integrante de organização criminosa, no intuito de assegurar a ordem públic
a
e enfraquecer ou obstar a atuação
delituosa
, considerando a periculosidade e a influência social do grupo,
demonstrada nos autos
.

Em idêntico sentido, cito precedente do
C. STJ
: AgRg no RHC: 185427-DF. 2023/0284507-3,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO.
Des. Conv. do TJDFT,
Julgamento: 27/11/2023,
T6 - SEXTA TURMA, DJe 30/11/2023.

Por fim, não prospera a tese de
desproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta; se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, tampouco se será beneficiado com a substituição.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9639304),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pretendida.